Tribunal: TJSP
Processo: 1027355-08.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. DANOS MATERIAIS e MORAIS. ERRO MÉDICO. Sentença que julgou improcedente a ação. Inconformismo da parte autora. Cerceamento de defesa não caracterizado. Adoção dos fundamentos da sentença, em razão do permissivo do artigo 252, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Sentença mantida. Recurso não provido.